Tribunal: TJSP
Processo: 2023939-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Expressa indicação médica – Cobertura devida – A eleição do tratamento compete ao médico e não à seguradora – Aplicação da súmula 90 deste tribunal de justiça – Entendimento consolidado no STJ –Precedentes dessa Câmara – Multa cominatória – Impossibilidade de afastamento ou redução – Montante que deve mesmo ser alto para garantir o fornecimento ininterrupto do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Expressa indicação médica – Cobertura devida – A eleição do tratamento compete ao médico e não à seguradora – Aplicação da súmula 90 deste tribunal de justiça – Entendimento consolidado no STJ –Precedentes dessa Câmara – Multa cominatória – Impossibilidade de afastamento ou redução – Montante que deve mesmo ser alto para garantir o fornecimento ininterrupto do serviço – Decisão mantida – Agravo desprovido.